Tribunal: TJDFT
Processo: 0750700-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. OBSCURIDADE. USO DOS TERMOS ANO E SÉRIE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que rejeitou os embargos anteriormente opostos pela embargante.
2. O fato relevante. A embargante sustenta que há vício no acórdão pois turmas de 3o Ano não é o mesmo que 3a Série. Alega, assim, que nos períodos de 12/2/2007 a 31/12/2007, a professora esteve em regência de classe em turmas de 3o Ano o que lhe garante a integração da gratificação. Requer, ao final, seja sanado o vício para, com efeitos infringentes, dar provimento ao Recurso Inominado interposto. Manifestação da parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no que tange à compreensão dos termos “ano” e “série” para configuração de atividade de alfabetização para fins de GAA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, no que tange à alegação de obscuridade alegada, verifica-se que se trata de compreensão quanto ao termo “ano” e “série” disposto no acórdão.
6. A Lei n. 11.274, sancionada em 6 de fevereiro de 2006, alterou a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional1. Essa lei ampliou a duração do ensino fundamental para nove anos, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. A principal mudança foi a substituição do conceito de "série" pelo de "ano", reorganizando o ensino fundamental em anos iniciais (1o ao 5o ano) e anos finais (6o ao 9o ano). O termo “série” refere-se, atualmente, ao Ensino Médio.
7. Por outro lado, a lei que estabeleceu a GAA é de 1994 e, portanto, consta ainda o termo “séries” para Ensino Fundamental (art. 2o da Lei 654/94): “Fica criada a Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo.” Atualmente, 1a e 2a série corresponde ao 2o e 3o ano, todavia, as instituições tiveram até 10 anos para ajustes.
8. Ocorre que o acórdão de ID 68517871 constou “3a série” no item 2 e voltou a constar “série” no item 5. Entretanto, inicialmente, constata-se que no item 5 quando tratou da “2a série” foi dado informação atualizada sobre a referência atual em “ano”, porém consta como 2o ano, o que na verdade corresponde ao 3o ano a partir de 2006. Logo, verifica-se que a manutenção do termo “série” em relação ao período 12/02/2007 a 31/12/2007 pode causar incompreensão ao leitor, pois no período 12/02/2007 a 31/12/2007 (ID 64681196 p. 61) consta como atividade em 3o ano.
9. Assim, considerando que 2a série passou a ser 3o ano a partir da Lei 11.274/2006 e que o próprio Ente Distrital, em processo similar (0741413-92.2024.8.07.0016, ID 66769103 p. 4, esclareceu que a “2a série passou a ser 3o ano”, e que na declaração de atividade da embargante consta a partir de 2007 a nomenclatura de “ano” e não mais “série”, na forma prevista na alteração legislativa, o acórdão, nesse ponto, merece reparos.
10. Portanto, o acórdão embargado ID 66065748 nos itens 6 e 7 passam a constar dos seguintes termos: “6. No que tange ao período de 12/02/2007 a 31/12/2007, identificados na declaração de ID 64681196 p. 61, consta exercício de atividade de alfabetização em turma de 3o ano. 7. Assim, no que tange a atividade de alfabetização, o Decreto 15.476 de 02 de março de 1994 em seu art. 1o dispõe que “Art. 1° - A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo”. No caso, no período indicado na declaração de atividade, a recorrente laborou em turma de 3o ano (antiga 2a série) configurando, portanto, série de alfabetização, se enquadrando na hipótese prevista para a incorporação da gratificação requerida.”
11. Considerando os efeitos infringentes dos embargos, o item 8 do acordão de ID 66065748 passa a constar “Recurso provido em parte para, reformando em parte a sentença, para que seja incorporado ao cálculo da GAA o período correspondente a 12/02/2007 a 31/12/2007, condenando o Distrito Federal a pagar o valor das diferenças pelo acréscimo do percentual, calculadas conforme cálculos a serem contabilizados pela Contadoria Judicial, “os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios”. Acórdão 1601628.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar os itens 6, 7 e 8 do acórdão de ID 66065748, passando a constar nos seguintes termos:
“6. No que tange ao período de 12/02/2007 a 31/12/2007, identificados na declaração de ID 64681196 p. 61, consta exercício de atividade de alfabetização em turma de 3o ano.
7. Assim, no que tange à atividade de alfabetização, o Decreto 15.476 de 02 de março de 1994, em seu art. 1o, dispõe que “Art. 1° - A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo”. No caso, no período indicado na declaração de atividade, a recorrente laborou em turma de 3o ano (antiga 2a série) configurando, portanto, série de alfabetização, enquadrando-se na hipótese prevista para a incorporação da gratificação requerida.
8. Recurso provido em parte para, reformando a sentença, parcialmente, determinar a incorporação ao cálculo da GAA, o período correspondente a 12/02/2007 a 31/12/2007, condenando o Distrito Federal a pagar o valor das diferenças pelo acréscimo do percentual, calculadas conforme cálculos a serem contabilizados pela Contadoria Judicial, “os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios”. Acórdão 1601628.”
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.